Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-91.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM SUA TOTALIDADE. ERRO NO PREENCHIMENTO DAS GUIAS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte ré recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, por ter sido comprovado o recolhimento parcial do preparo, haja vista o erro no preenchimento das guias recursais, das quais consta o valor atribuído da causa como R$ 0,00. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida imputando a responsabilidade do recolhimento parcial à falha de informação no site desta Corte.
II. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. Ao militar no âmbito dos juizados especiais os patronos devem se atentar ao regramento próprio deste microssistema, em especial ao preparo recursal, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
IV. Ademais, a responsabilidade de atendimento e preenchimento dos requisitos extrínsecos objetivos para conhecimento do recurso é de exclusividade da parte recorrente, em especial o valor atribuído da causa, que consta da petição inicial.
V. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.